Tribunal: STF
Processo: ARE 1301069
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão por mim proferida em 30.3.2021 (evento 12 que não conheceu do recurso extraordinário interposto por Marcio Antonio dos Santos.
    Isso em razão de o cerne da discussão constitucional nestes autos ser objeto de debate em âmbito de repercussão geral no RE 1.014.286/SP.
    Consequentemente, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos em face de mencionado ato decisório (evento 38), bem assim reexamino o apelo extremo.
    Como dito, a discussão constitucional nestes autos, qual seja a possibilidade, ou não, de conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais (insalubres) em tempo comum para fins de revisão de aposentadoria, é objeto de apreciação em regime de repercussão geral.
    Nesse contexto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal na Sessão Virtual de 21 a 28.8.2020, ao apreciar o RE 1.014.286/SP, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 942, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.
    Consigno, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, Ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS Ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese firmada no julgamento do Tema nº 942, determino a devolução, com amparo no art. 328, parágrafo único, do RISTF, dos presentes autos à instância de origem, para que adote o regime da regime da repercussão geral, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator